Tribunal: TCU
Processo: 033.580/2011-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. PEDIDO DE REEXAME. PAGAMENTO DA RUBRICA FC JUDICIAL CUMULATIVAMENTE COM GADF JUDICIAL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11476/2019-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Vital do Rêgo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, conceder a ele provimento parcial para reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria representado pelo formulário de peça 14, com vigência em 10/2/1995; 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso que adote as seguintes providências: 9.2.1. cadastre ato de alteração de fundamento legal da aposentadoria do sr. Gabriel Novis Neves, de modo a fundamentar a substituição da vantagem prevista no art. 193 da Lei 8.112/1990, prevista na Portaria 103, de 8/2/1995, e mantida no ato cadastrado no Sisac em 2009 sob o número 10496505-04-2009-100003-5, observadas as seguintes restrições: 9.2.1.1. a rubrica de "quintos" não poderá superar o valor de R$ 5.963,58 aceito para 5/5 da antiga FC-1, uma vez que valor maior não foi concedido por decisão judicial; 9.2.1.2. não se admite o pagamento cumulativo dos "quintos" com a GADF, haja vista que não existe autorização judicial nesse sentido e porque decorrem de estruturas remuneratórias incompatíveis entre si.